Tribunal: TJDFT
Processo: 0002827-39.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO EX NUNC. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DE SENTENÇA. EXTRA PETITA. TRANSFERÊNCIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. INDENIZAÇÃO. VALOR DETERMINADO. ALUGUEL. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VIOLADO. MÉRITO. APARTAMENTO 01. MELHOR POSSE. ANÁLISE DA ORIGEM DA POSSE. ANTERIORIDADE DO AUTOR E AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO PELO RÉU. RENÚNCIA. DIREITO MATERIAL. INDEPENDE DE ANUÊNCIA. CABIMENTO. APARTAMENTO 102. ANÁLISE FÁTICA. VEROSSIMILHANÇA. COERÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. MELHOR POSSE CORROBORANDO O TÍTULO. APARTAMENTO 02. MELHOR POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ARTIGO 373 DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INCONGRUÊNCIA DE DATAS. NÃO ESCLARECIDA. ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADAS. POSTULAÇÃO SEM PROCURAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. PARTE COM ADVOGADO DIVERSO CADASTRADO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RENÚNCIA PARCIAL AO DIREITO MATERIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. PRELIMINARES ARGUIDAS REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão.
1.1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais.
1.2. Verificado que a parte demonstrou sua situação de precariedade econômica, resta cabível a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, observado o efeito ex-nunc.
2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
2.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Recursos parcialmente conhecidos.
3. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere a expedição de ofício tendo em vista que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Os limites da decisão devem estar inseridos no pedido em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição ao pedido, sendo vedado ao juiz proferir julgamento ultra, extra ou citra petita.
4.1. A discussão limitava-se à discussão da melhor posse sobre o Apartamento 02, tendo o autor apresentado pedido de reintegração de posse, que foi rejeitado, tendo como consequência lógica a manutenção da ré na posse do imóvel. Preliminar de nulidade rejeitada.
4.2. O autor apresentou pedido de indenização pela ocupação irregular do imóvel, ao entendimento que deveria ser fixado em dia e a sentença não extrapolou tal pedido tendo em vista que fixou termo o quo e final.
4.2.1. A fixação da base de cálculo como sendo o valor do aluguel, que geralmente é mensal, não equivale à fixação mensal da indenização. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. No caso do apartamento 01, ambas as partes demonstraram o exercício da posse, enquanto na análise da origem da posse, os documentos evidenciam que o autor tinha a posse anterior, justa, mansa, pacífica e de boa-fé, enquanto os documentos do réu indicam a existência de vício na assunção da posse sem justo título, além de ser posterior.
5.1. Não há que se falar em anuência do réu, porquanto não se trata de desistência da ação pelo autor, mas sim de renúncia ao direito material pleiteado até então quanto ao imóvel 01.
6. O possuidor, para ser qualificado como tal, deve demonstrar que concretiza atos possessórios, que exerce poderes de fato sobre a coisa. Este fato deve corroborar o título e não o título servir como prova de posse.
6.1. Os documentos juntados pelo autor possuem maior robustez e indicam que hipótese sustentada por ele é verossímil, além da coerência entre os documentos acostados e as alegações apresentadas em juízo.
7. Ambas as partes apresentaram documentos como forma de demonstrar a melhor posse. Mas, além dos documentos juntados, resta necessário realizar o cotejo de outras provas produzidas nos autos.
7.1. A sentença indicou com clareza e com riqueza de detalhes sobre as incongruências das datas mencionadas pelo autor, e que não foram esclarecidas no curso processual.
7.2. A ausência de provas incontestes sobre o exercício anterior da posse indica que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
8. A possibilidade de postulação em juízo sem procuração somente é permitida nos casos em que se busca evitar a preclusão, decadência ou prescrição, ou se o ato for urgente, conforme artigo 104 do Código de Processo Civil.
8.1. No caso, a parte estava devidamente representada nos autos, enquanto as alegações finais foram apresentadas por advogado sem procuração, hipótese que não se enquadra nas exceções do artigo 104 do CPC.
9. Dentre as regras de fixação dos honorários de sucumbência previstas no Código de Processo Civil está previsto o Princípio da Causalidade, que, dentre outras hipóteses, tem aplicação aos casos de renúncia, ainda que parcial, do direito material.
9.1. No caso dos autos, o autor renunciou à pretensão reintegratória envolvendo apenas o imóvel 01 ao concordar a decisão de reintegração de posse do referido imóvel a outra parte.
10. Recurso de um dos réus conhecido parcialmente. Recurso dos demais réus conhecidos. Recurso do autor conhecido. Preliminares arguidas rejeitadas. Recursos não providos. Sentença mantida.